Tribunal: TJDFT
Processo: 0755640-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0755640-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GERALDO RAFAEL DA SILVA JUNIOR PACIENTE: ROBERTO TOMAZ DE SA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por GERALDO RAFAEL DA SILVA JUNIOR, advogado constituída com OAB/DF no 19.305, em favor de ROBERTO TOMAZ DE SÁ, preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 24-A da Lei no 11.340/06, artigo 150, caput, do Código Penal e artigo 129, §13 c/c artigo 121-A, §1o, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará/DF. Sustenta o impetrante que a custódia foi mantida em audiência com fundamento genérico na garantia da ordem pública, apoiado em presunções abstratas de periculosidade e na gravidade dos fatos, sem motivação concreta, individualizada ou contemporânea, em afronta ao artigo 312 do Código de Processo Penal e ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Alega que a decisão impugnada não demonstra risco real à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, limitando-se a fórmulas padronizadas, o que configuraria constrangimento ilegal e violação à presunção de inocência, ressaltando que a prisão preventiva não pode servir como antecipação de pena ou resposta automática à natureza do delito. Defende a ilegalidade da fundamentação baseada em presunção abstrata de periculosidade, sem qualquer demonstração objetiva de que o paciente, em liberdade, tenha ameaçado testemunhas, tentado frustrar a instrução ou buscado furtar-se à aplicação da lei penal, afirmando inexistirem fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a manutenção da segregação, a qual já perdura por vinte e seis dias. Invoca condições pessoais favoráveis, destacando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, exerce atividade lícita, tem residência fixa diversa da vítima e sempre se colocou à disposição da Justiça, aspectos que não teriam sido devidamente enfrentados na decisão atacada. A defesa menciona, ainda, omissões na narrativa dos fatos, indicando prévia combinação para retirada de bem da residência, provocação por parte da vítima e rápida intervenção policial, bem como sustenta que o laudo de lesões corporais apontaria apenas lesões de pouca expressão, não condizentes com a gravidade atribuída aos fatos, circunstâncias que, em seu entender, não seriam suficientes para justificar a prisão cautelar. Aduz que o paciente é pai de família, empresário e responsável pelo sustento de filhos e colaboradores, afirmando que a manutenção do cárcere se mostra desproporcional diante do contexto apresentado. Por fim, sustenta a adequação e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 282, §6o, e 319 do Código de Processo Penal, afirmando que a decisão coatora afastou tais providências de forma abstrata, apesar da expressa concordância do paciente com a imposição de monitoramento eletrônico, proibição de aproximação e contato com a vítima, comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar e outras medidas que o Juízo entenda cabíveis. Ao final, requer, em liminar, a expedição de alvará de soltura, com ou sem imposição de cautelares; no mérito, a concessão definitiva da ordem para colocá-lo em liberdade, por ausência de requisitos da prisão preventiva e cessação do motivo que a ensejou; subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, com imediata comunicação à autoridade coatora. É o relatório. Decido. Inicialmente, do exame dos autos no 0711631-12.2025.8.07.0014, verifica-se que foi proferida sentença condenatória em desfavor do paciente em 16/12/2025, tendo-lhe sido cominada as penas de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa e 1 (um) mês de detenção. É de se registrar que a decretação da prisão preventiva está condicionada à presença simultânea do fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria e do periculum libertatis, que pode ser traduzido na necessidade de se comprovar a existência de, pelo menos, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e indícios suficientes de autoria, encontra-se presente, ante a prolação de sentença condenatória, na qual, o paciente foi condenado pela prática dos crimes descritos no artigo 24-A da Lei no 11.340/06, artigo 150, caput, e artigo 129, § 13 c/c artigo 121-A, § 1o, inciso I, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, tudo no contexto do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06. O periculum libertatis também restou demonstrado, pois conforme pontificou o MM. Juiz de Direito ao proferir sentença condenatória: [...] Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do denunciado, verifico que se trata de réu reincidente, inclusive com histórico de anterior descumprimento de medidas protetivas de urgência em relação à mesma vítima. Dessa forma, diante dos reiterados descumprimentos de decisões judiciais, observa-se que as medidas cautelares diversas da prisão não se demonstram suficientes para resguardar a integridade da vítima, que inclusive alegou em audiência que teme o denunciado, pois este teria dito que se fosse preso “não iria aceitar”. Ademais, consoante bem salientou o i.RMP em alegações finais, a manutenção da prisão preventiva se sustenta ante "a reincidência por crime anterior de perseguição contra a vítima, a reiteração posterior aos presentes fatos de descumprimento de protetivas e de agressão contra a ex-companheira, bem como o temor manifestado pela ofendida na presente audiência". Ou seja, a periculosidade do agente e a gravidade dos delitos revelam a permanência de um dos fundamentos da prisão cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. A integridade física e psicológica da vítima, ex-companheira, está ameaçada. O denunciado foi intimado das medidas protetivas deferidas pelo Juízo e as descumpriu mais de uma vez, mostrando sua nítida intenção de permanecer agindo em desacordo com a lei. Por fim, insuficientes no presente caso as medidas cautelares diversas da prisão, diante da pluralidade de delitos, periculosidade concreta e, notadamente acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça; destacando-se que o fato de ter residência fixa e profissão não possui o condão de assegurar o direito à liberdade provisória, conforme precedente do e. TJDFT. Destaque-se que insuficientes outras medidas cautelares/protetivas visando resguardar a integridade física da vítima. Ante o exposto, não havendo qualquer alteração fática entre a decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado e a presente data, MANTENHO a prisão preventiva de ROBERTO TOMAZ DE SÁ. (grifo nosso) Neste norte, verifica-se que a decisão resistida está devidamente fundamentada na necessidade de resguardo da ordem pública, uma vez que a reiteração e a gravidade em concreto do delito de tráfico, desempenhado pelo paciente, são fundamentos idôneos para respaldar a segregação cautelar. A propósito, em situação análoga, esta Corte de Justiça já decidiu que: “A sentença condenatória reforça os fundamentos da prisão preventiva, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos e no resguardar a integridade física da parte ofendida” (Acórdão 2072649, 0740607-71.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 09/12/2025.). Neste ponto, ressalto o entendimento consolidado neste Tribunal aponta no sentido de que eventuais condições pessoais favoráveis não constituem fator capaz de afastar a necessidade de preservação da custódia preventiva. (Acórdão 2072780, 0751280-26.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 05/12/2025.) Acresço que, diante do contexto delineado nos autos, as cautelas alternativas à prisão revelam-se, por ora, inadequadas e insuficientes para atender às finalidades próprias da medida extrema. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 16 de dezembro de 2025 23:18:17. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora